Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALUGUEL DE IMÓVEL. ÍNDICE IGP-DI. MANUTENÇÃO.
1. O índice de atualização monetária objetiva evitar o enriquecimento sem causa por um dos contratos em decorrência de circunstância econômicas desfavoráveis, bem como a manutenção do vínculo contratual por desestimular a sua rescisão em busca de melhores preços no mercado através de nova oferta e contratação.
2. A pandemia trouxe dificuldades para diversos ramos de atividade econômica. Todavia, o ramo em que atua a agravante não parece ter sofrido especial prejuízo, em razão do incremento do uso da internet e transmissão de dados para os usuários de "smartfones", video conferência e tv a cabo. etc...
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.